Tribunal: STF
Processo: RE 1542385
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. BAIXA DOS AUTOS.



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, na Petição STF nº 101.500, de 2025, requereu a homologação do acordo firmado com o Estado do Rio Grande do Sul e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, inc. III, al. “b”, do Código de Processo Civil (e-doc. 131).



    2. Em 05/08/2025, instei o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a prestar esclarecimentos a respeito do pedido de homologação, bem como a informar sobre a persistência do interesse no julgamento do presente agravo regimental (e-doc. 134). 



    3. O agravante prestou informações e reiterou o pedido de homologação do acordo (e-doc. 135).



    4. Em 06/08/2025, indeferi o pedido de homologação do acordo por entender que as informações prestadas não teriam sido suficientes a comprovar que os presentes autos seriam os mesmos da Ação Civil Pública nº 0048042-48.2005.8.21.0001, mencionada no acordo (e-doc. 140).



    5. O Estado do Rio Grande do Sul, na Petição STF nº 106.015, de 2025, esclarece que o acordo em questão tem relação com os presentes autos e explicita:



    “No sistema do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a autuação de recursos de natureza extraordinária ou especial gerava um número de registro próprio, específico para o processamento do apelo naquela corte. Assim, o recurso interposto nos autos da Ação Civil Pública nº 0048042-48.2005.8.21.0001 foi autuado no TJRS sob o número 0019270-34.2022.8.21.7000. Este número, portanto, não substitui o número da ação principal, mas refere-se especificamente ao incidente recursal no âmbito do tribunal a quo.”



    6. Aduz tratar-se de uma única relação jurídico-processual e que a “intenção das partes, ao incluir o referido número no acordo, foi precisamente a de pôr fim a este litígio, em todas as suas instâncias e desdobramentos”. 



    7. Sustenta ter interesse na homologação do referido acordo e pede a reconsideração da decisão anterior, para que seja homologado o ajuste, com o consequente reconhecimento do prejuízo do agravo regimental e a extinção do feito, nos termos do art. 487, inc. III, al. “b”, do CPC.



    8. Diante das informações prestadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, reconsidero a decisão anterior de indeferimento do pedido de homologação (e-doc. 140) e homologo o acordo apresentado (e-doc. 132), para que produza os efeitos legais, bem como julgo prejudicado o presente agravo e extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, al. “b”, do CPC.



    9. Determino a baixa dos autos ao Tribunal de origem, independentemente do trânsito em julgado desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator